Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 750/21. DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE ENFERMIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O ato judicial que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão ‘direito líquido e certo’ significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória.
2. Não se reconhece o direito líquido e certo da Impetrante se há documento concluindo que os relatórios juntados não são suficientes para o enquadramento dela em qualquer dos grupos de risco para a COVID-19, de forma a lhe ser deferido o regime de teletrabalho.
3. Writ denegado.